Tribunal: TJMT
Processo: 1044377-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044377-16.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELINO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 427.770.701-72 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PROTESTO INDEVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência da propriedade de veículo objeto de busca e apreensão, providenciar a baixa de protestos e condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda, considerando que o protesto foi lavrado pela Fazenda Pública estadual; (ii) saber se está configurada a responsabilidade civil da apelante pela omissão na transferência do veículo após a consolidação da propriedade fiduciária; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais encontra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da instituição financeira subsiste, porquanto a responsabilidade decorre de sua conduta omissiva posterior à consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da teoria da asserção, sendo irrelevante que o protesto tenha sido promovido pela Fazenda Pública, pois a restrição decorreu diretamente da omissão em transferir o veículo.

4. Após a consolidação da propriedade fiduciária em ação de busca e apreensão, compete ao credor fiduciário promover a regularização da titularidade perante o órgão de trânsito e quitar os débitos tributários incidentes, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69.

5. A omissão da instituição financeira em providenciar a atualização cadastral configurou ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, estabelecendo-se o nexo causal entre a conduta omissiva e o protesto indevido que lesou a honra objetiva do autor, caracterizando dano moral presumível.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 merece redução para R$ 5.000,00, montante que se mostra adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. As astreintes fixadas em R$ 500,00 diários, limitadas a R$ 20.000,00, mostram-se proporcionais e adequadas ao cumprimento da obrigação, conferindo efetividade à tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Consolida-se a legitimidade passiva da instituição financeira que deixa de transferir veículo após consolidação da propriedade fiduciária, ainda que o protesto tenha sido promovido pela Fazenda Pública em razão de débitos tributários. 2. Compete ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em ação de busca e apreensão, promover a regularização da titularidade do veículo e quitar os débitos tributários incidentes, sob pena de responsabilização civil pelos danos decorrentes de sua omissão. 3. O protesto indevido do nome do devedor em razão de débitos posteriores à consolidação da propriedade fiduciária gera dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 1.368-B; CPC, art. 537; CTB, art. 134; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 50027655720218130106, Rel. Des.a Mariangela Meyer, j. 30/04/2024; TJ-MT, AI 10404276820258110000, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 16/12/2025; TJ-MG, AI 10474190022852001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 21/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
ANGELINO RODRIGUES DA CRUZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência da propriedade do veículo objeto dos autos, bem como providenciar a baixa de todos os protestos, arcando integralmente com os emolumentos, confirmar a tutela de urgência concedida anteriormente, bem como condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

O apelante alega, preliminarmente, que se faz necessária a retificação do polo passivo, tendo em vista que a
BV Financeira S.A.
foi objeto de cisão, com versão da parcela cindida ao
Banco Votorantim S.A.
, razão pela qual requer a substituição processual para que passe a constar exclusivamente este último como demandado. Sustenta, ainda em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o protesto decorreu de dívida cujo credor é a
Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso
, não tendo a instituição financeira realizado o apontamento, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Acrescenta, ademais, a impossibilidade de promover administrativamente a baixa do protesto, defendendo a necessidade de expedição de ofício ao cartório competente.

No mérito, sustenta que a responsabilidade pela comunicação da transferência do veículo junto ao DETRAN incumbia exclusivamente ao antigo proprietário, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que eventual manutenção de débitos em nome do autor decorreu de sua própria omissão. Afirma inexistir ato ilícito, dano ou nexo causal aptos a ensejar responsabilização civil, asseverando que a condenação por danos morais configura indevida imputação de culpa à instituição financeira e fomenta a chamada “
indústria do dano moral
”. Aduz, ainda, que o veículo já foi transferido para a titularidade do Banco Votorantim S.A., com quitação dos débitos existentes, o que afastaria qualquer fundamento para manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, bem como pela aplicação da taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/2024, para fins de atualização da condenação. Requer, outrossim, o afastamento das astreintes impostas na sentença, ao argumento de que a obrigação poderia ser cumprida mediante simples expedição de ofício judicial, sendo desnecessária a multa cominatória; alternativamente, pleiteia a redução do valor diário fixado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com a extinção do feito por ilegitimidade passiva ou, superada a preliminar, a total improcedência dos pedidos; subsidiariamente, a redução da indenização, o afastamento ou a minoração das astreintes e a adequação dos consectários legais à disciplina da Lei n. 14.905/2024.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência da propriedade do veículo objeto dos autos, bem como providenciar a baixa de todos os protestos, arcando integralmente com os emolumentos, confirmar a tutela de urgência concedida anteriormente, bem como condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, registro que o pedido de retificação do polo passivo formulado pela apelante já foi acolhido na própria sentença recorrida, conforme se verifica do
decisum
que determinou "
a adequação cadastral
" em razão da sucessão empresarial devidamente comprovada nos autos. Assim, a questão encontra-se superada, devendo o feito prosseguir com a correta identificação da parte.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, embora o protesto tenha sido lavrado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso em razão de débitos tributários (IPVA), a responsabilidade da instituição financeira decorre de sua conduta omissiva posterior à consolidação da propriedade fiduciária do veículo.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade é aferida conforme as alegações deduzidas na petição inicial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão interlocutória de saneamento que determinou o processamento da demanda, afastando, neste momento processual, as teses de ilegitimidade passiva, ausência de interesse do autor e prescrição. 2. "
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018). 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 4. As razões do recurso especial não impugnaram o fundamento utilizado pelo eg. Tribunal de origem para afastar o decreto de prescrição, no momento do saneamento do processo. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1785224 TO 2018/0324477-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023 - destaquei).

O autor atribui à instituição financeira a responsabilidade pela
não transferência do veículo após a consolidação definitiva da propriedade,
o que manteve débitos tributários em seu nome, culminando no protesto indevido.

O fato de o protesto indicar a Procuradoria Geral do Estado como credora não afasta a legitimidade da instituição financeira, pois
a origem da restrição decorre, em tese, diretamente de sua omissão.
Após consolidar a propriedade fiduciária e tornar-se proprietária plena do veículo, competia à apelante promover a transferência da titularidade perante o órgão de trânsito, o que não foi feito tempestivamente.

O protesto, portanto, materializou-se em desfavor do autor porque a instituição ré deixou de cumprir o dever legal de transferir o bem, gerando repercussões fiscais perante o ente estadual. A responsabilidade pelo dano persiste na esfera civil da instituição financeira, ainda que o credor indicado no protesto seja a Fazenda Pública.

Dessa forma, a conduta atribuída à apelante mantém nexo direto com o protesto indevido, sendo absolutamente pertinente sua inclusão no polo passivo.
REJEITO
, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A responsabilidade civil da instituição financeira está devidamente configurada nos autos. Conforme demonstrado pela prova documental, o veículo foi apreendido em
09/07/2021
(id. 348025017) no bojo da ação de busca e apreensão, tendo ocorrido a
consolidação da propriedade em favor da apelante.
A partir desse momento, o credor fiduciário passou a ser o proprietário pleno, com todos os encargos inerentes ao domínio, inclusive a obrigação de efetuar a transferência da titularidade perante o órgão de trânsito.

Contrariamente ao sustentado pela apelante, não se aplica ao caso o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da comunicação de venda entre particulares. Na hipótese dos autos, não houve venda, mas sim consolidação da propriedade fiduciária por força de decisão judicial, situação que impõe à instituição financeira o dever de regularizar a documentação do veículo.

O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no âmbito do direito consumerista e das relações contratuais bancárias, impõe ao credor fiduciário a responsabilidade de promover a regularização da propriedade dos bens que lhe são restituídos judicialmente, inclusive no que se refere aos registros públicos e encargos tributários incidentes, consoante entendimento já consolidado na jurisprudência e em consonância com o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS -
VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - RETOMADA DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - OBRIGAÇAO DE TRANSFERÊNCIA NÃO OBSERVADA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO
- VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL - SENTENÇA MANTIDA. -
A obrigação de transferir a propriedade do veículo que foi retomado mediante ação de busca e apreensão recai sobre o credor fiduciário, isto é, a ora apelante, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto Lei no 911/69 c/c artigo 123 do CTB - Não realizada a transferência a tempo e modo, e uma vez protestado o nome do autor por débito posterior à consolidação da propriedade, resta caracterizado o dano moral, que nesse caso, independe de comprovação
- O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado levando em consideração o interesse jurídico atingido, a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, assim como o sofrimento da vítima e as condições econômicas do ofensor - Deve ser mantido o percentual dos honorários advocatícios arbitrados, porquanto remuneram condignamente o trabalho despendido pelo advogado do autor - Recurso não provido”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50027655720218130106, Relator.: Des .(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO.
DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL.
RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO.
ARBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação judicial de transferência da propriedade do veículo está diretamente vinculada à consolidação da propriedade fiduciária pelo credor e não configura decisão ultra petita, pois decorre logicamente do pedido de quitação dos encargos e da regularização do bem. 4. A tutela provisória de urgência pode antecipar, nos limites legais, os efeitos da tutela final, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sem que isso configure julgamento exauriente do mérito. 5.
A alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação não prospera, visto que o sinistro ocorreu após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, momento em que o agravante já detinha a posse do veículo e poderia adotar as providências administrativas necessárias.
6.
A posterior obtenção do Certificado de Registro do Veículo e da baixa definitiva junto ao DETRAN pelo agravante demonstra que não havia impedimento material, revelando inércia injustificada anterior.
7.
É dever do credor fiduciário, após a consolidação da posse e propriedade do bem, promover a regularização da titularidade perante os órgãos competentes e quitar os débitos tributários, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69 e da jurisprudência dominante.
(...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10404276820258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA -
BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE - RETOMADA DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO PROVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE DO CREDOR - COBRANÇA DO IPVA - ANTIGO PROPRIETÁRIO
- REQUISITOS ART. 300 PREENCHIDOS -
Nos moldes do art. 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/69, a propriedade do bem alienado fiduciariamente se consolida cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, de modo que, após o transcurso do referido, os débitos incidentes no veículo se tornam de responsabilidade do credor - A comunicação ao órgão de trânsito competente da transferência da propriedade do veículo retomado em ação de busca e apreensão é obrigação do credor fiduciário
”. (TJ-MG - AI: 10474190022852001 Paraopeba, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 21/10/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020 - destaquei).

Ademais, nos termos do art. 1.368-B do Código Civil, o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem.

Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

Parágrafo único.
O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem
. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

A omissão da apelante em providenciar a atualização cadastral fez com que o autor permanecesse indevidamente registrado como proprietário, resultando na incidência de débitos de IPVA e licenciamento que culminaram no protesto lavrado pela Fazenda Pública estadual. Embora promovido pela Procuradoria Geral do Estado, o protesto somente ocorreu porque a ré deixou de cumprir suas obrigações legais como nova proprietária do bem.

Está configurado, portanto, o ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, consistente na omissão voluntária que violou direito e causou danos ao autor. A conduta omissiva da apelante é a causa eficiente dos danos experimentados pelo apelado, estabelecendo-se o necessário nexo de causalidade.

O fato de a instituição financeira ter posteriormente quitado os débitos e transferido o veículo não afasta sua responsabilidade pelos danos já causados ao autor, que teve seu nome protestado indevidamente, com as consequentes restrições creditícias que isso acarreta. Tal circunstância evidencia que eventual inércia da apelante decorreu de sua própria conduta negligente, que só foi alterada após a intervenção judicial.

O dano moral está devidamente caracterizado. O protesto indevido do nome do autor configura lesão à sua honra objetiva, dispensando prova do prejuízo, que se presume
in re ipsa
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome em órgãos de proteção ao crédito gera, por si só, dano moral indenizável.

No caso dos autos, o autor teve seu nome protestado por débitos que não eram de sua responsabilidade, situação que certamente lhe causou constrangimento e abalo creditício, interferindo em sua capacidade de contratar e realizar negócios.

Contudo, entendo que o valor fixado na sentença, embora não exorbitante, merece ser reduzido para melhor adequação às circunstâncias do caso. Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal quantia mostra-se suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor e desestimular a repetição da conduta pela instituição financeira, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto aos consectários legais, estes foram aplicados corretamente, nos termos da novel legislação, devendo se aplicar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

As astreintes fixadas em decisão liminar e confirmadas na sentença mostram-se adequadas e proporcionais, destinando-se a conferir efetividade à tutela jurisdicional. É assente na jurisprudência que as astreintes possuem natureza coercitiva, voltada à efetividade das ordens judiciais. Sua fixação encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo plenamente admissível nos casos em que há recalcitrância ou mora injustificada no cumprimento da medida imposta.

O valor de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00, não se revela excessivo, considerando a natureza da obrigação, a necessidade de coerção para seu cumprimento e o histórico de inércia verificado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026